Tribunal: TJDFT
Processo: 0736111-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736111-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLEN MARCIO FIGUEIREDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALLEN MARCIO FIGUEIREDO em face de DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN e SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu tutela provisória de urgência onde a parte autora pretendia a suspensão de débitos referentes a IPVA, licenciamento de veículo e multas de trânsito. Deferi em parte a antecipação da tutela recursal, tão somente para determinar a restrição de circulação do veículo objeto da lide. Após, na origem, sobreveio decisão interlocutória que deferiu a tutela provisória antes indeferida para “determinar ao Distrito Federal e ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF que suspendam todos os débitos, inclusive a inscrição na dívida ativa, relativos ao veículo marca/modelo Volkswagen/Gol 1.0, placa PBT 6816-DF e a pontuação relativa às infrações de trânsito cadastradas nesse veículo. As partes deverão, no prazo de 5 (cinco) dias, especificar as provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade e utilidade para a solução da lide e indicando o seu objeto, sob pena de julgamento do processo no estado em que se encontra.” (ID 148472825 e 150035614 – origem). Portanto, com suporte nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único do CPC, determino que as partes se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de eventual perda superveniente do objeto do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de março de 2023 14:08:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador